Tribunal: TJSP
Processo: 1001005-72.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelações Cíveis – Ação de Improbidade Administrativa – Caso de Lei Municipal que instituiu Ouvidoria no âmbito do Poder Legislativo – Nomeação de servidora em comissão para o cargo de Ouvidor – Ajuizamento da ação em razão de inconstitucionalidade da Lei que criou o órgão, bem como de ausência de exercício dos atributos do cargo pela correquerida, sob o argumento de que tal cargo deveria

Ementa:

Apelações Cíveis – Ação de Improbidade Administrativa – Caso de Lei Municipal que instituiu Ouvidoria no âmbito do Poder Legislativo – Nomeação de servidora em comissão para o cargo de Ouvidor – Ajuizamento da ação em razão de inconstitucionalidade da Lei que criou o órgão, bem como de ausência de exercício dos atributos do cargo pela correquerida, sob o argumento de que tal cargo deveria ser provido por concurso público, haja vista que não exige relação de confiança, com geração de prejuízo ao patrimônio público – Sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, que foi anulada, ante o cerceamento de defesa pela não oitiva da prova oral no processo, mas somente no Inquérito Civil – Retorno dos autos com a devida instrução – Sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos constantes desta ação civil de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Patrícia Thomazella Rubini e João Luiz Zane, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, convolando-se em definitiva a tutela provisória concedida em sede liminar e impondo aos requeridos (Patrícia e João), solidariamente, o ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$ 280.514,00 (duzentos e oitenta mil quinhentos e quatorze reais), devidamente atualizado até o pagamento; o pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano; e para cada um a suspensão de seus direitos políticos por 5 (cinco) anos – Recursos que alegam a inocorrência de ato ímprobo – Inocorrência da alegada improbidade – Fragilidade probatória – Provas orais que comprovaram que a funcionária prestava os serviços, sendo que a devolução acarretaria enriquecimento ilícito pela Administração - Sentença de procedência que deve ser reformada – Parecer do próprio órgão ministerial pela reforma da sentença -

Recursos providos